Tribunal: TJDFT
Processo: 0706722-34.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL. PRELIMINAR REJEITADA. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE LUCROS CESSANTES. DECLARAÇÃO INCORRETA EM ATESTADO UTILIZADO PARA HABILITAÇÃO EM PREGÃO ELETRÔNICO. ERRO MATERIAL. ATO ILÍCITO NÃO COMPROVADO.
1. As razões apresentadas pela apelante têm a aptidão de, em tese, infirmar os fundamentos da sentença, o que possibilita o exercício do contraditório pela parte adversa, de maneira que resta atendida a regra da dialeticidade recursal. Preliminar rejeitada.
2. A questão submetida a julgamento consiste em aferir a responsabilidade dos apelados pelo pagamento de lucros cessantes à apelante, em razão da apresentação de atestado supostamente falso, emitido pelo Sindicato do Comercio Varejista do Distrito Federal, utilizado pelo apelado Centro Medico de Check Up Ltda para habilitação no pregão eletrônico, no qual foi declarado vencedor.
3. Para que haja a responsabilização dos apelados em recompor o patrimônio da apelante ao estado anterior, na proporção do dano causado, devem estar presentes os pressupostos da reparação civil: ato ilícito omissivo ou comissivo, dano, culpa e nexo de causalidade.
4. Não se constata a ocorrência de ato ilícito pelos apelados, já que o quantitativo de serviços informado, apesar de correto, se referia a um período de tempo maior do que o declarado em atestado, por erro material, que foi informado pelo sindicato apelado, na primeira oportunidade em que inquirido pela empresa pública licitante.
5. Recurso conhecido, em parte, e não provido.